Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico realmente almejado, na forma determinada pelo Código de Processo Civil.
2. O juiz da Vara de Fazenda Pública pode declinar da competência quando o valor da causa atribuído pela própria parte for inferior a sessenta salários-mínimos.
3. A superveniente alegação de que o proveito econômico é maior do que o valor atribuído à causa não tem o condão de impedir a redistribuição, uma vez que é vedado às partes agirem de modo inesperado e contrário às suas próprias alegações.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.